Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-35.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800962-35.2021.8.14.0051

APELANTE: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

APELADO: ELISON MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800962-35.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

EMBARGADO: ELISON MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE QUE AFASTARIA O DANO MORAL, BEM COMO SOBRE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1) Os embargos de declaração têm cabimento quando verificada no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2) No caso, a alegada omissão quanto à tese de inexistência de dano moral foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual fundamentou, de forma clara, que a inclusão indevida do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura restrição relevante ao crédito, gerando efeitos prejudiciais concretos e ensejando reparação por danos morais in
re

ipsa
, independentemente de negativações formais.

3) Também não há omissão quanto à alegação de que o autor seria devedor contumaz, visto que não houve comprovação suficiente de prévia negativação capaz de atrair a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando, portanto, a sua incidência no caso concreto.

4) O embargante pretende, na realidade, rediscutir fundamentos de mérito já analisados e decididos pelo colegiado, o que ultrapassa os limites da via
aclaratória
.

5) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800962-35.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

EMBARGADO: ELISON MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado
em face de ELISON MOREIRA DA SILVA.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO INDEVIDA DE DADOS EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A inclusão do nome do consumidor em plataforma de negociação de dívidas, mesmo sem negativação formal, impacta negativamente o score de crédito e configura restrição de acesso ao mercado, sendo necessário vínculo jurídico válido que justifique a dívida. 2 - A ausência de comprovação de relação jurídica válida pela apelante, cessionária do crédito, caracteriza conduta abusiva e violação do dever de boa-fé objetiva, ensejando dano moral in
re

ipsa
. 3 - Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), compatível com o caráter reparatório e pedagógico, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4 - Recurso CONHECIDO e
DESPROVIDO
(
ID.
24086106
).

Em sede de embargos de declaração, argui-se que o acórdão quedou em
omissão
(ID.
24158988
). Nesse sentido, alega que a decisão colegiada restou
omissa ao não ter se manifestado acerca da tese de inexistência de dano moral no caso. Por outro lado, sustenta que também restou omisso o acórdão por não ter notado que o autor seria devedor
contumaz
, motivo pelo qual seria aplicável
a Súmula
385 do STJ.

Contrarrazões foram apresentadas (ID.
24291787
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800962-35.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

EMBARGADO: ELISON MOREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou em qualquer vício previsto pelo art. 1.022 do CPC/2015. Explicito:

Primeiramente, verifica-se que o acórdão
se manifestou acerca da tese de que a embargante não teria agido de forma a causar dano a personalidade do consumidor. Nesse sentido, nota-se que o embargante ventila novamente a mesma tese, restando inequívo
ca a intenção de rediscussão da
matéria.

Por restar oportuno, vejamos trecho do acórdão onde resta inequívoco o enfrentamento das referidas teses.

Embora a apelante sustente que a inclusão do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não se equipara a uma negativação, é inegável que essa prática produz efeitos prejudiciais concretos na vida do consumidor. Conforme é de conhecimento público, plataformas como o "Serasa Limpa Nome" estão diretamente vinculadas ao cálculo do score de crédito dos consumidores. O score, por sua vez, é utilizado por instituições financeiras, empresas comerciais e outros agentes do mercado para avaliar o risco de concessão de crédito. Desse modo, a presença do nome do autor em uma plataforma dessa natureza, mesmo que não configure negativação formal, influencia negativamente sua reputação creditícia, dificultando ou até mesmo impedindo o acesso ao crédito. Trata-se, portanto, de uma restrição indireta, mas igualmente prejudicial, que viola o direito do consumidor de contratar e realizar transações comerciais de forma plena e livre. Ademais, a inserção do nome do autor na plataforma, com a oferta de um suposto "acordo" para pagamento de dívida cuja validade sequer foi demonstrada, configura um mecanismo de pressão psicológica, que induz o consumidor a crer que deve pagar para "limpar" sua reputação no mercado, mesmo quando a dívida é inexistente ou inexigível
(ID.
24086106
).

Por outro lado, a despeito de afirmar que o consumidor seria devedor costumaz, nota-se que o embargante não comprovou tais fatos, visto
que o extrato apresentado não reporta para a existência de prévia negativação costumaz do consumidor (ID. 18971516).

Por essa via, percebe-se que a decisão colegiada não resta obscura (vide que sua fundamentação é inequívoca), contraditória (visto que o entendimento aplicado não se contrapõe a si mesmo) e nem omissiva (pois enfrentou todos os temas do recurso).

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025